Tribunal: TJDFT
Processo: 0749847-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de acordo de regulamentação de visitas pode ser exigido mediante estipulação de astreintes visando a coerção da parte inadimplente, de modo a restabelecer a observância aos termos avençados.
2. A seara pertinente para rediscutir os termos do acordo não é em cumprimento de sentença, mas em ação de conhecimento, oportunidade em que as partes terão espaço para se valer de aprofundada instrução probatória.
3. Uma vez que o pedido subsidiário de produção de prova pericial ainda não foi submetido ao Juízo de Primeira Instância, inexistindo qualquer manifestação do magistrado a quo esse respeito, inviável sua análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.